Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE AUSENTES. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS DO EXECUTADO CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO EXEQUENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que reformou decisão de acolhimento da exceção da pré-executividade.
2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal a fim de sanar erro material consistente na majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem em seu desfavor, apesar de decisão favorável em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão no que concerne ao reconhecimento da impossibilidade de se discutir a legitimidade passiva do executado pela via da exceção da pré-executividade; e (ii) se o julgado incorreu em erro material ao majorar os honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o acórdão não se omitiu sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento, não há incongruência interna entre as premissas e as conclusões que o embasaram e a redação é suficientemente clara, com aplicação do entendimento firmado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 108), no sentido de que “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”, não há vício a ser sanado quanto aos embargos opostos pelo executado/agravado.
5. Presente erro material na parte dispositiva do acórdão, este deve ser corrigido. Consequentemente, afastada a condenação do agravante/exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do provimento do recurso, implicando rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelo agravado/executado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração do executado/agravado conhecidos e rejeitados. Embargos do Distrito Federal (exequente) conhecidos e acolhidos.